Tribunal: STF
Processo: Rcl 80837
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Fernandes Moreira, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Rio Grande do Norte, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “(...) em 14 de janeiro de 2025, nos autos de nº 0800103- 70.2025.8.20.5108, atendendo à representação do Ministério Público, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros decretou a prisão preventiva do ora acusado, bem como de João Flávio Fernandes de Queiroz, além de ter determinado medidas cautelares como o afastamento de sigilo bancário e a indisponibilidade de bens dos investigados (ID nº 140010129 daqueles autos). 



    Posteriormente, foi autorizada também a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos (ID nº 142108429).



     Todavia, apesar das medidas invasivas e da formação do acervo probatório que subsidiou a denúncia oferecida pelo Parquet, a defesa técnica do acusado ainda não teve acesso integral a elementos cruciais da investigação. 



    Em especial, permanece sem o devido conhecimento do conteúdo completo dos Relatórios de Missão Policial nº 9196/2024 (ID 142039884 - pág. 7/8) e nº 795/2025 (ID 142039882 - pág. 2), ambos constantes dos autos cautelares nº 0800103- 70.2025.8.20.5108, bem como do Relatório de Missão Policial nº 1228/2025 (ID 142129070 - pág. 08 dos autos de prisão em flagrante nº 0800753-96.2025.8.20.5600) (grifos do autor)



    Sublinha o direito do Reclamante de obter seu acesso a todas as provas da investigação que subsidiaram a ação penal nº 0800668-34.2025.8.20.5108 e nº 0800103-70.2025.8.20.5108 - Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Natal-RN.



    Ao final, requer:



    “a) O recebimento da presente reclamação constitucional; 



    b) Diante da manifesta plausibilidade jurídica do direito invocado e da urgência que o caso requer, requer-se o deferimento de medida LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com fundamento do art. 158 e 161 do RISTF e do Artigo 989, inciso II do CPC para determinar imediata revogação do ato judicial do recebimento de denúncia, por cerceamento de defesa e patente falta do pressuposto processual esculpido no art. 395, inciso III do CPP; 



    c) Como pedido alternativo, caso o pleito da alínea anterior não seja deferido, requer-se o deferimento de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS determinando a imediata revogação do prazo para apresentação de resposta a acusação, pois não há como exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, até que a Defesa Técnica tenha acesso a todas as mídias mencionadas na denúncia, que resultou na ação penal , bem como os demais elementos probatórios, constantes nos autos principais e respectivos apensos, especialmente aqueles relacionados às interceptações telefônicas, extrações de dados de dispositivos móveis e mídias eletrônicas apreendidas, assegurando-se o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e da celeridade processual, nos termos do art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal, além da observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, e que seja restabelecido prazo para Defesa Prévia disposto o art. 2º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67, por restar comprovado o prejuízo para a defesa, uma vez que nenhum dos réus nunca teve acesso aos elementos de prova da denúncia; 



    d) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 



    e) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; f) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos elencados acima.”



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 10).



    É o relatório do essencial. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Colhe-se das informações:



    “(...)



    As defesas técnicasde JOÃO FLAVIO FERNANDES DE QUEIROZ e MARCELO FERNANDES MOREIRA já estão habilitadas nos autos de nº 0800103-70.2025.8.20.5108 e 0800753-96.2025.8.20.5600. 



    As quebras de sigilo de celulares apreendidos na posse de JOÃO FLAVIO FERNANDES DE QUEIROZ e MARCELO FERNANDES MOREIRA aguardam a efetivação de extração de dados dos referidos aparelhos conforme informou a autoridade policial. 



    Entendemos que para a propositura de ação penal e recebimento da denuncia, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, e não a certeza, a qual somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate. 



    Tão logo, estejam nos autos todos os relatórios e mídias referentes ao caso, serão submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade processual. 



    (...)” (doc. 10).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, há elementos que se encontram em fase de produção ou análise técnica (efetivação de extração de dados dos referidos aparelhos) (doc. 10).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste em mais uma tentativa de dilação de prazo processual, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Em atenção aos princípios da celeridade processual e da economicidade, a continuidade do processamento da reclamação, nessas hipóteses, representa alocação ineficiente de recursos públicos e gera consumo indevido do tempo das partes e da própria Corte (MITIDIERO, Daniel. Reclamação constitucional nas cortes supremas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 119).



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente